Tribunal: TJPA
Processo: 0809020-49.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809020-49.2022.8.14.0000

REQUERENTE: RONILDO FREIRE DE CARVALHO

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI OU ANULAÇÃO DO PROCESSO E REMESSA DOS AUTOS PARA SUBMISSÃO DO REVISIONANDO A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR. NOVA PROVA. TESTEMUNHAS NÃO OUVIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1.É CEDIÇO QUE A prova nova que enseja a procedência da ação revisional é aquela capaz de, por si só, assegurar um pronunciamento judicial favorável ao réu, visto que concludente quanto à sua inocência.

2. Nos processos de competência do Júri o réu pode propor a revisão criminal, todavia, descabe a pretensão absolutória. Visando compatibilizar o pedido revisional com a soberania dos veredictos, em caso de procedência, cabe ao Tribunal proceder ao juízo rescindente, anulando eventualmente o julgamento, devolvendo ao Tribunal do Júri para novo julgamento.

3. Se a prova nova, consubstanciada em justificação judicial, não elide todo o acervo probatório existente nos autos do processo EM QUE foi exarada a sentença condenatória, gerando apenas estado de dúvida, não se pode desconstituir a decisão ou sequer proclamar a absolvição do revisionando, pois, para efeitos revisionais, a prova produzida deve ser conclusiva no sentido de evidenciar a inocência do réu.

4. na hipótese, Verificando que o conteúdo das supostas novas provas não se mostra idôneo à comprovação da inocência do réu, deve ser julgado improcedente o pleito revisional. precedentes.

RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

37ª
Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em
17/10/2022
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de
Revisão Criminal
, impetrado em favor de
Ronildo Freire de Carvalho
, objetivando reformar a decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri
, que
acolhendo
o
veredito
do
Conselho de Sentença
, o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões revisionais
, ID 9899701, o impetrante informou que 10 de outubro de 2010 a cidadã Fabiana Carvalho, esposa do recorrente, foi cobrar uma dívida da Sra. Luciana na Passagem Fortaleza, bairro da Sacramenta. Após uma discussão entre Fabiana e Luciana, a sobrinha desta de nome Taís, atacou Fabiana com diversos golpes de gargalo de garrafa. A jovem Alice, filha de Fabiana foi chamar o recorrente para intervir naquele ato criminoso. O recorrente chegou ao local, acionando a ambulância do SAMU, acionou o CIOP telefone 190 pedindo apoio policial. Enquanto o atendimento não chegava, eis que a agressora de sua esposa, Taís de Sá, tentou fugir do local na garupa de uma bicicleta, conduzida por Marcelo Barros, a vítima. Nessa tentativa de fuga de Taís de Sá, o recorrente a impediu, segurando a bicicleta, foi nesse momento que Marcelo Barros saltou da bicicleta e tentou golpear o recorrente por trás e numa ação legítima o recorrente disparou sua arma de fogo em via pública, acertando Marcelo na região da nuca que correu e veio cair no quintal da casa de Luciana.

Esclareceu que O recorrente foi julgado duas vezes, uma em 2014, quando foi absolvido e outra em 2016, quando foi condenado.

Argumentou que, desde então, emergiram fatos novos relacionados à causa objeto dessa demanda, o que possibilitou a incursão de buscar provas novas que poderiam oxigenar eventual recurso, que somente seria possível ser feito por intermédio de uma ação de justificação. A ação foi protocolada na 1ª Vara do Júri de Belém, foro que instruiu o processo de origem e que tal pretensão deveria necessariamente passar pelo crivo do contraditório.

Diante dos novos elementos probatórios que emergiram nos autos, requereu a absolvição do ora revisionando da condenação imposta pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, postulou pela anulação do processo e a remessa dos autos para que o ora revisionando seja submetido a novo julgamento perante o Júri Popular.

Juntou documentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 10738771, a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça
César Bechara Nader Mattar Jr.
, pronunciou-se pelo
não conhecimento
da presente revisão criminal, interposta em favor de
Ronildo Freire de Carvalho
, por se tratar de mero reexame de questão fática já analisada, tanto em primeiro grau como em sede de recurso, não preenchendo, dessa forma, as hipóteses de cabimento previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

É o breve
relatório
. Sem pedido de
Sustentação Oral
. Passo a
decidir
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

A
revisão criminal
, como é sabido, é uma espécie de ação rescisória na esfera penal e objetiva desconstituir sentença condenatória transitada em julgado. Sua função precípua é a de corrigir excepcionais casos de erro judiciário.

Por ser uma ação, está sujeita às condições de procedibilidade inerentes, de forma que, para ter seguimento, precisa passar por um juízo de admissibilidade, com verificação dos pressupostos básicos de formação da instância do conhecimento.

No caso em exame, o pedido está fundado na suposta existência de prova nova, nos termos do
artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal
, produzida pela defesa, através de
Ação de Justificação Criminal
, sendo preciso, então, verificar se o conteúdo respectivo retira a eficácia de tudo quanto se produziu nos autos, de forma que se afigure clara na comprovação da inocência do revisionando.

Evidente também a pertinência da pretensão revisional contra sentença irrecorrível proferida pelo Tribunal do Júri, sem que tal constitua violação à soberania dos veredictos. É claro que para compatibilizar esse instituto com a garantia constitucional à revisão criminal, em sendo procedente o pedido, cabe apenas realizar o juízo rescindente, devolvendo ao Tribunal do Júri o juízo rescisório, de forma que se anula a decisão a fim de levar o caso a novo julgamento popular.

Nesse sentido, vejam-se os precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...).

1. Ao Tribunal do Júri, conforme expressa previsão constitucional, cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo-lhe assegurada a soberania dos seus veredictos. 2. Por outro lado, o ordenamento jurídico assegura ao condenado, por qualquer espécie de delito, a possibilidade de ajuizar revisão criminal, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal. 3. In casa, o recorrente foi condenado pelo delito de homicídio qualificado, tendo transitado em julgado a sentença. Com base na retificação de depoimento testemunhal, foi apresentada revisão criminal, em que se pleiteava a
absolvição do requerente, por ausência de provas. 4. Considerando-se que o Tribunal de Justiça julgou procedente a revisão criminal para determinar a realização de novo julgamento popular
,
com fundamento na soberania dos veredictos
,
não merece reparo o aresto objurgado por estar em consonância com julgado desta Corte Superior
. 5. Recurso desprovido.
(STJ - REsp. 1.172.278-GO, Rel. Min.
Jorge Mussi
, j. 26/08/2010).

(...).

seguindo a exegese da melhor doutrina, o reconhecimento pelo Tribunal a quo, de que a decisão do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, ainda que em sede revisional, não tem o condão de transferir àquela Corte, a competência meritória constitucionalmente prevista como sendo do Tribunal do Júri. Portanto, “
cabe ao Tribunal, mesmo em sede de revisão criminal, somente a determinação de que o paciente seja submetido a novo julgamento
.” (...).
(STJ - HC 19419/DF, Rel.
Jorge Scartezzini
, j. 25/06/2002).
Grifei

Assim, a única ressalva que se deve fazer no tocante às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, relativamente ao mérito, é a de que não podem ser alteradas pela instância ad quem, seja em sede de apelação ou de revisão criminal, casos em que as decisões, se contrárias às evidências dos autos, serão cassadas para que novo julgamento seja efetuado pelo Corpo de Jurados, sob pena de se usurpar a soberania do Júri.

Feitas essas considerações,
passo ao exame do mérito
, em que pretende o autor desconstituir o veredicto condenatório com fundamento na existência de prova nova, consistente nos depoimentos de três testemunhas ouvidas em justificação judicial que atestaram sua inocência ao apontar o álibi de que teria sido ameaçado com uma faca pela vítima.

Ocorre que a análise do conteúdo desse novo elemento de prova mostra-se suficiente para apenas gerar dúvida momentânea a respeito da autoria delitiva, mas não para destruir a autoridade da coisa julgada de que se revestiu a sentença condenatória, que também foi confirmada em Acórdão da
3ª Turma de Direito Penal, desde Eg. Tribunal de Justiça
, sob a Relatoria do Excelentíssimo Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Com efeito, a causa motivadora da revisional prevista no
inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal
exige para sua configuração que se apresentem provas concretas da inocência, as quais tenham surgido após a sentença, não bastando que cause dúvida, porque esta, em seu âmbito limitado, não leva ao reconhecimento da inocência do réu, assim se entendendo porque, em crimes contra a vida, de competência do Júri Popular, o que importa ao veredito é que esteja amparado em uma versão fluente dos autos.

Como advertem
Ada Pellegrini Grinover
,
Antônio Magalhães Gomes Filh
o e
Antônio Scarance Fernandes
, em sua obra
Recursos no Processo Penal
,
Ed. RT, 3ª edição, pgs. 320/321
, a chamada “
prova nova
” não pode ser analisada isoladamente, mas em conjunto com todo o acervo probatório existente no processo condenatório.

Asseveram os autores que “
para a procedência da demanda é preciso que a prova nova tenha valor decisivo, que supere eventual debilidade da prova até então produzida no processo revidendo, ou aquela que tenha inspirado dúvida no espírito dos julgadores, hipóteses que só beneficiam o réu na ação penal (artigo 386, VI, do Código de Processo Penal), e não em sede revisional, onde a dúvida será interpretada pro societate
”.

A respeito, colacionam-se os seguintes precedentes:

Penal. Processo penal. Revisão criminal. Pretensão absolutória fundada em novas provas. Art. 621, incisos II e III, do CPP. Justificação Criminal. Retratação parcial de uma das testemunhas e depoimento de informante não ouvido no processo-crime.

Conteúdo dos novos depoimentos que não desconstitui o fato criminoso e a prova produzida na instrução
.
Presença de outros elementos de convicção que fundamentam a condenação
.
Retratação que gera dúvida, porém não demonstra de forma inconteste a inocência do requerente
.
Prova nova insuficiente à reforma da coisa julgada
.
Condenação mantida
. Revisão criminal improcedente.
(TJ/PR - 3ª Câmara Criminal, RevCrim 0551387-1, Relª Sonia Regina de Castro, j. 4/6/2009).
Grifei

Revisão Criminal. Prova nova. Inconsistente. Pedido improvido.

Como vem, corretamente, decidindo esta Corte, em particular este Grupo Criminal, “
elementos novos que não se mostram suficientes para desconstituir decreto de condenação ultimado pelo efeito da coisa julgada. Como se tem entendido, não basta dúvida para desfazer a condenação com trânsito em julgado, necessário certeza
”. Decisão: Revisão criminal improcedente. Unânime.
(4º Grupo de Câmaras Criminais, RevCrim 70041614793, Rel. Sylvio Baptista Neto, j. Em 25/03/2011).
Grifei

Assim, a prova nova a ensejar a procedência da ação revisional deve ser aquela capaz de, por si só, assegurar um pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à sua inocência.

E conquanto se saiba que a revisão criminal não se refere a uma segunda apelação, não se prestando assim à mera reapreciação da prova já examinada pelo juízo da condenação ou pela instância recursal, é preciso verificar se os novos elementos probatórios são suficientes para desfazer os fundamentos da condenação.

No caso, demonstram os autos que a nova prova foi produzida mediante justificação ajuizada pela defesa, objetivando a inquirição de
Fábio Barroso de Araújo
,
Jony Aelson Padilha de Oliveira
, e
Luciana Fernandes de Sá
, os quais relataram terem visto a vítima com uma faca em mãos, ameaçando a vida do ora revisionando e sua companheira, destacando que “
Ronildo não teria ido atrás de Marcelo após o tiro
”.

Ocorre, todavia, que a testemunha
Luciana Fernandes de Sá
já havia prestado depoimento, tanto em sede policial como também em juízo, oportunidades em que teria afirmado que o ora revisionando “
teria puxado Taissa pelos cabelos da garupa da bicicleta e passou a espancá-la com socos e chutes, que
Marcelo foi impedir Ronildo de continuar batendo em Taissa
,
então Ronildo sacou um revólver prateado e efetuou um disparo contra Marcelo
(...).
Marcelo saiu correndo e entrou no chagão de sua casa
,
sendo perseguido por Ronildo
,
que ia atirando atrás dele e efetuou mais três disparos
. (...)
Que quando Ronildo correu atrás de Marcelo, o irmão dele Ronaldo também correu junto, que logo em seguida eles saíram do chagão da sua casa correndo
;
Ronildo com o revólver na mão em direção a um beco juntamente com o irmão dele
;
Que correram para ver Marcelo e ele estava morto sobre a cerca
, ou seja, com metade do corpo em cima da cerca como se quisesse saltá-la
”.
Grifei

Apesar da relevância das informações trazidas pelas testemunhas
Fábio Barroso de Araújo
e
Jony Aelson Padilha de Oliveira
, observa-se que elas contradizem tudo quanto se apurou ao longo da instrução realizada na ação penal originária, circunstância que
não é suficiente
para desconstituir os elementos de convicção que alicerçaram o veredicto condenatório.

É certo que o revisionando
sempre sustentou que teria agido em legítima defesa
, mas
sua versão se mostrou isolada e frontalmente contrastada pelas demais provas produzidas
.

Neste sentido, o
Laudo de Exame Pericial nº 04/2016 – de Reprodução Simulada
(ID 10085527), em que a Juíza de Direito, respondendo pela
1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital
,
Dra. Ângela Alice Alves Tuma
, atendendo à solicitação do representante do Ministério Público Estadual, determinou a realização de perícia de reprodução simulada dos fatos, objetivando provar
se a vítima havia sido atingida por projétil de arma de fogo na via pública
ou
se foi perseguida pelo réu e atingida no quintal da casa ao tentar pular a cerca
.

No referido
Laudo
, consta que compareceram apenas as testemunhas
Alex Sandro Fernandes de Sá
e
Maria das Neves Barbosa Fernandes
, uma vez que as outras testemunhas e o acusado
Ronildo Freire de Carvalho

não compareceram durante a reprodução simulada para apresentar suas versões
.

Assim, após a leitura dos autos e análise das versões apresentadas pelas testemunhas durante a realização da reprodução simulada dos fatos,
os peritos concluíram que a ferida causada na vítima a impossibilitaria de continuar andando
, o
que demonstra que teria sido atingida por disparo de arma de fogo na cabeça, no local em que foi encontrado o corpo
;
e que as feridas causadas por este disparo levaram os peritos a inferir que tais lesões são paralisantes e impossibilitariam a vítima de caminhar após ser alvejada
.

Tem-se, pois, que a
prova oral
produzida ao longo da instrução processual
é vasta e confirma os termos da denúncia
, no sentido de que
o revisionando ceifou a vida da
vítima
Marcelo dos Santos Barros
, com
disparos de arma de fogo
,
após perseguição em via pública
, denotando-se, pela análise de todo esse contexto probatório, que
os jurados adotaram a versão que lhes pareceu com maior prestígio probatório
.

Demais disso, como asseverado alhures, para que os novos elementos probatórios tivessem força para desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, seria preciso que fossem conclusivos e demonstrassem cabalmente a inocência do condenado, não bastando aqueles que apenas debilitem a prova ou causem dúvidas no espírito do julgador, ocorrendo, na realidade, uma inversão do ônus da prova.

Aliás, a existência de dúvida, e não de certeza, acerca da autoria do delito de homicídio, não pode afastar a soberania do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri, máxime quando este não se mostra desarrazoado.

E, no caso, infere-se que o revisionando
não logrou se desincumbir do ônus probatório que lhe pertence
, de molde a destruir a verdade real que se tornou coisa julgada, comprovando a ocorrência de erro judiciário a ser reparado no estreito âmbito da ação manejada.

Por tais razões, julgo
improcedente
o presente pedido revisional.

Isento o revisionando das custas, por presunção de hipossuficiência, consoante declaração acostada aos autos.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/10/2022